Tribunal: TJSP
Processo: 2234234-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Contas
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA – Decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão do Tribunal de Contas do Estado nos autos do Processo TC n° 1.791/026/10 – Rejeição de contas - Ausência de elementos que evidenciem as apontadas irregularidades no procedimento -Impossibilidade de reapreciação do mérito administrativo - Recurso não provido – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA – Decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão do Tribunal de Contas do Estado nos autos do Processo TC n° 1.791/026/10 – Rejeição de contas - Ausência de elementos que evidenciem as apontadas irregularidades no procedimento -Impossibilidade de reapreciação do mérito administrativo - Recurso não provido – Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234234-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
AURELIO JOSE CLAUDIO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234234-92.2020.8.26.0000 -Voto no 11.889 vss
2
Agravo de Instrumento no 2234234-92.2020.8.26.0000
Agravante: Aurélio José Cláudio
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Campinas 2a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Luis Mario Mori Domingues
Voto no 11.889
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
TUTELA
ANTECIPADA Decisão que indeferiu tutela de urgência
para suspender os efeitos da decisão do Tribunal de Contas
do Estado nos autos do Processo TC n° 1.791/026/10

Rejeição de contas - Ausência de elementos que evidenciem
as
apontadas
irregularidades
no
procedimento
-
Impossibilidade de reapreciação do mérito administrativo -
Recurso não provido Decisão mantida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os
efeitos da decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nos
autos do processo TC n° 1791/026/10 (fls. 1.308 dos autos de origem).
Sustenta o agravante, em síntese, que já houve
citação da agravada, apresentação de contestação e réplica, restando
evidente o direito invocado. Afirma que há vícios no processo
administrativo instaurado pelo Tribunal de Contas do Estado. Requer a
concessão da tutela de urgência.
Indeferido o pedido de antecipação de tutela (fls.
44/45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234234-92.2020.8.26.0000 -Voto no 11.889 vss
3
Contraminuta apresentada às fls. 48/63.
Este, em síntese, o relatório.
Em sede de agravo de instrumento, não é possível
adentrar no efetivo mérito da ação proposta, cabendo, unicamente,
verificar se estão presentes os requisitos justificadores da tutela
pretendida, cabendo limitar a cognição a este ponto.
No caso dos autos, observa-se que o agravante
objetiva a concessão da tutela de urgência para que se suspenda os
efeitos da decisão do Tribunal de Contas do Estado que rejeitou as
contas anuais de 2010 do Poder Legislativo de Campinas, no período em
que o agravante era o Presidente, com o fim de se permitir que ele
participe do pleito eleitoral que se avizinha.
Para a sua concessão, exige a observância dos
requisitos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, segundo o
qual o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela
pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca,
convença-se da verossimilhança da alegação e haja receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz
pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra
parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente
não puder oferecê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234234-92.2020.8.26.0000 -Voto no 11.889 vss
4
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será
concedida
quando
houver
perigo
de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
Não é possível vislumbrar os requisitos para concessão
da tutela provisória.
As afirmações do agravante não apresentam a
relevância necessária para autorizar o deferimento da liminar. Os
documentos apresentados não são hábeis a demonstrar a ocorrência de
suposta irregularidade no procedimento pelo Tribunal de Contas.
Importante anotar que há indeferimento de tutela
recursal por esta C. 11a Câmara de Direito Público no julgamento do
agravo de instrumento n° 2110636.04.2020.8.26.0000 interposto contra
decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos de
origem, nos quais se pleiteia novamente a liminar.
Cabe aqui colacionar parte da acertada e bem analisada
decisão de primeiro grau:
“... os fundamentos trazidos no pedido de tutela
provisória incidental não são suficientes para autorizar
a liminar requerida, seja pela falta de plausibilidade do
direito pleiteado, seja porque não preenche os
requisitos para o deferimento, não possuindo o condão
para alteração da conclusão a que chegou este Juízo”
(fls. 1.308 dos autos de origem).
Neste sentido, decisão deste E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo em casos semelhantes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234234-92.2020.8.26.0000 -Voto no 11.889 vss
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela de Urgência.
Deferimento sujeito à presença de elementos que
evidenciem a probabilidade o direito e o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do
artigo 300 do Código de Processo Civil. Ausência dos
requisitos necessários à obtenção do provimento
jurisdicional reclamado em Primeiro Grau. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2237650-39.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro de Pirajuí - 1a Vara; Data do
Julgamento:
09/04/2019;
Data
de
Registro:
10/04/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança
Decreto legislativo de cassação de vereador por
quebra do decoro parlamentar Procedimento levado
a cabo na Câmara Municipal de Piratininga

Admissibilidade de controle meramente formal dos atos
impugnados pelo Judiciário
Matéria unicamente de
direito Ausência de argumentos capazes de inquinar a
regularidade formal do processo perante o legislativo
municipal Liminar indeferida Ausência de requisitos
legais. RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável a concessão
de medida liminar em mandado de segurança, para
recondução de vereador cassado por quebra de decoro
parlamentar,
em
razão
da
ausência
de
seus
pressupostos legais, em especial, da inexistência, neste
momento processual, de vício formal no processo capaz
de autorizar a excepcional correção jurisdicional dos
atos da Câmara Municipal.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2002339-68.2018.8.26.0000; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Piratininga - Vara Única; Data do
Julgamento:
20/03/2018;
Data
de
Registro:
21/03/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234234-92.2020.8.26.0000 -Voto no 11.889 vss
6
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação anulatória

Decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória de
urgência Insurgência Descabimento Cassação do
cargo de Prefeito de Sorocaba pela Câmara Municipal
Ausente nulidade na designação do Presidente e do
Relator da Comissão Processante no 01/2019 Sorteio
da vaga deixada por Vereador, integrante da comissão
processante, na forma do artigo 5o, inciso II, do Decreto-
lei no 201/67, que não ofende o artigo 39 do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Sorocaba

Inexistência de aparente interesse pessoal por parte do
parlamentar integrante da comissão processante -
Cassação de mandato eletivo que constitui ato político,
"interna corporis", reservada exclusivamente à Câmara
Municipal, cabendo ao Poder Judiciário tão somente o
controle da legalidade do procedimento de cassação
Ausente a probabilidade do direito para a concessão da
tutela provisória de urgência - Decisão mantida

Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2184190-06.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 03/12/2019; Data de
Registro: 05/12/2019)
Ao depois, não cabe ao Judiciário o controle sobre as
decisões do Tribunal de Contas, a não ser em seu aspecto formal e na
hipótese de decisão ser manifestamente ilegal, pois é vedada a
reapreciação do mérito da decisão proferida.
Portanto, diante da não comprovação dos requisitos
intrínsecos das tutelas de urgência, previstos no art. 300 do CPC, de
rigor o indeferimento do pedido do agravante.
Assim, pelo exposto, nega-se provimento ao agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234234-92.2020.8.26.0000 -Voto no 11.889 vss
7
instrumento.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)